Tribunal: STJ
Processo: 7001613-29.2023.8.22.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771376 - RO (2024
/0392876-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WESLEY GOMES DE SOUZA
ADVOGADO
: HENRIQUE DO PARAIZO CHAVES - RO013164
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE
REDUÇÃO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a aplicação da fração de 1/3 para o furto privilegiado, em razão de
o agravante possuir diversas ações penais em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ações penais em
curso pode justificar a aplicação de fração de redução inferior à máxima de 2/3 no furto
privilegiado, conforme o art. 155, § 2o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de
ações penais em curso não impede a concessão do privilégio do furto, mas pode
fundamentar a adoção de fração de redução inferior à máxima ou a não aplicação
apenas da pena de multa.
4. No caso concreto, a aplicação da fração de 1/3 foi justificada pela existência de
diversas ações penais em curso contra o agravante, o que está em consonância com a
orientação jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A existência de ações penais em curso pode justificar a aplicação
de fração de redução inferior à máxima de 2/3 no furto privilegiado, conforme o art.
155, § 2o, do Código Penal".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 2o.
STJ,
g no HC n. 907.438/SC, relator Ministro Joel
Jurisprudência relevante citada:
AgR
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julga
/4/2025, DJe
; STJ, AgRg no HC
do em 30
7/5/2025
859.351/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
11/12/2023
.
18/12/2023
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48364216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: d985eb92-a7ad-4145-bc93-7af9af7f33b2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48364216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 10:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: d985eb92-a7ad-4145-bc93-7af9af7f33b2

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771376 - RO (2024
/0392876-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: WESLEY GOMES DE SOUZA
ADVOGADO
: HENRIQUE DO PARAIZO CHAVES - RO013164
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE
REDUÇÃO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a aplicação da fração de 1/3 para o furto privilegiado, em razão de
o agravante possuir diversas ações penais em curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ações penais em
curso pode justificar a aplicação de fração de redução inferior à máxima de 2/3 no furto
privilegiado, conforme o art. 155, § 2o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de
ações penais em curso não impede a concessão do privilégio do furto, mas pode
fundamentar a adoção de fração de redução inferior à máxima ou a não aplicação
apenas da pena de multa.
4. No caso concreto, a aplicação da fração de 1/3 foi justificada pela existência de
diversas ações penais em curso contra o agravante, o que está em consonância com a
orientação jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA48004440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/06/2025 13:48:37
Código de Controle do Documento: 1ce3cd83-d355-48f4-8ac1-fd8e3cfc8387

Tese de julgamento: "A existência de ações penais em curso pode justificar a aplicação
de fração de redução inferior à máxima de 2/3 no furto privilegiado, conforme o art.
155, § 2o, do Código Penal".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 2o.
STJ,
g no HC n. 907.438/SC, relator Ministro Joel
Jurisprudência relevante citada:
AgR
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julga
/4/2025, DJe
; STJ, AgRg no HC
do em 30
7/5/2025
859.351/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
11/12/2023
.
18/12/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de WESLEY GOMES DE SOUZA contra a
decisão de fls. 501/507, em que esta relatoria deu provimento ao agravo regimental
para conhecer do agravo e em parte do recurso especial do ora agravante, negando-
lhe provimento, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.
O agravante sustenta que o entendimento aplicado na decisão agravada
confronta o firmado pela Terceira Seção desta Corte - Tema Repetitivo n. 1139, pois a
existência de inquéritos e/ou ações penais em curso não são condições impeditivas da
aplicação do redutor contido no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 ou para definir a
fração a ser aplicada, "E, nada obstante a aplicação dos precedentes recaia ao redutor
previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, referido instituto possui a mesma
natureza da hipótese contida no § 2o do art. 155 do Código Penal, razão pela qual não
há distinção no tratamento das matérias".
Requer a retratação do decisum ou o julgamento pela Turma para que seja
provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
No que se refere ao furto privilegiado, "(...) cabe ao julgador, obedecendo ao
livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2o
do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do
a fim de "obter a solução mais adequada e
caso concreto e particularidades do agente,
(AgRg no HC n. 726.958/SC,
suficiente como resposta penal à conduta praticada'"
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
31/5/2022
No caso dos autos, o magistrado aplicou a fração de 1/3 em razão do ora
agravante ostentar diversas ações penais em curso, o que foi mantido pelo Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA48004440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/06/2025 13:48:37
Código de Controle do Documento: 1ce3cd83-d355-48f4-8ac1-fd8e3cfc8387

O acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte, firmada no sentido
de que "a existência de ações penais em curso não pode ser empecilho à concessão
do privilégio previsto no art. 155, §2o, do CP. Todavia, pode servir como fundamento
edução inferior à máxima de 2/3 ou de não aplicação
para a adoção de fração de r
" (AgRg no HC n. 859.351/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
apenas da pena de multa
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). No mesmo sentido:
11/12/2023
18/12/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO E FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE
MULTA.
NÃO
CABIMENTO.
AÇÃO
PENAL
EM
ANDAMENTO. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Diante do silêncio do legislador quanto à escolha
das soluções legais cabíveis no reconhecimento do furto
privilegiado, a Jurisprudência desta Corte Superior tem se
posicionado no sentido de que, "reconhecida a figura do
furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre
convencimento motivado, escolher entre as opções legais
apresentadas no § 2o do art. 155 do Código Penal,
devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do
caso concreto e particularidades do agente, a fim de obter
a solução mais adequada e suficiente como resposta penal
à conduta praticada" (AgRg no HC n. 726.958/SC, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
31/5/2022
2. Assim, "a existência de ações penais em curso
não pode ser empecilho à concessão do privilégio previsto
no art. 155, §2o, do CP. Todavia, pode servir como
fundamento para a adoção de fração de redução inferior à
máxima de 2/3 ou de não aplicação apenas da pena de
multa" (AgRg no HC n. 859.351/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2023
).
18/12/2023
3. No caso dos autos, as instâncias de origem
consignaram que o réu ostenta condenação em primeira
instância pelo crime de homicídio consumado, e
enfatizaram que o valor do bem não poderia ser
considerado ínfimo, a fim de justificar a redução da pena
em 1/2 e a não aplicação isolada da pena de multa, em
consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 907.438/SC, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
30/4/2025
de
.)
7/5/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE
REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO OU APLICAÇÃO DE
MULTA APENAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
DO
AGENTE.
PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A instância anterior aplicou a fração de 1/3 pela
incidência do furto privilegiado, considerando a existência
de ?inúmeros processos a que responde o acusado,
inclusive por crimes contra o patrimônio?
Documento eletrônico VDA48004440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/06/2025 13:48:37
Código de Controle do Documento: 1ce3cd83-d355-48f4-8ac1-fd8e3cfc8387

. Tal circunstância não pode ser empecilho à
concessão do privilégio, visto que a se trata de réu
primário, mas, pode servir como fundamento para a
adoção de fração de redução inferior à máxima de 2/3 ou
de não aplicação apenas da pena de multa.
2. Diante da presença de ações penais em curso,
inclusive por crimes contra o patrimônio, mostra-se
justificada a adoção do patamar de 1/3 e a não aplicação
apenas da pena de multa.
3. Malgrado o réu seja primário, considerando que a
reprimenda imposta não ultrapassa os 4 anos de reclusão,
tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal o paciente faz jus ao
regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos
do art. 33, § 2o, 'c', e § 3o, do Código Penal e da Súmula
269/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 901.478/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
13/8/2024
.)
27/8/2024
O Tema Repetitivo n. 1139 além de não tratar de furto privilegiado, só veda a
utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do tráfico
privilegiado, mas nada diz quanto à fração adotada.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48004440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/06/2025 13:48:37
Código de Controle do Documento: 1ce3cd83-d355-48f4-8ac1-fd8e3cfc8387

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AgRg no AREsp 2.771.376 / RO
Número Registro: 2024/0392876-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
70016132920238220005
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WESLEY GOMES DE SOUZA
ADVOGADO : HENRIQUE DO PARAIZO CHAVES - RO013164
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLEY GOMES DE SOUZA
ADVOGADO : HENRIQUE DO PARAIZO CHAVES - RO013164
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA48336380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:23
Código de Controle do Documento: ad1392d9-b424-4b8b-a706-3eafcc1bd143

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:23
Código de Controle do Documento: ad1392d9-b424-4b8b-a706-3eafcc1bd143